Tribunal: STF
Processo: RE 93999
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
PROCESSUAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA: FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
OS AUTORES PROPUSERAM AÇÃO RESCISÓRIA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO,
AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO ERA ELA A COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA
AÇÃO QUE PROCURAVAM RESCINDIR, EIS QUE MOVIDA POR SERVIDORES DA
FEPASA, QUE SUSTENTAVAM SER ESTATUTARIOS E NÃO CELETISTAS.
O C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO VEIO A DECIDIR TER SIDO A
RESCISÓRIA PROPOSTA TARDIAMENTE E, PORTANTO, QUE HAVIAM OS AUTORES
DECAIDO DO DIREITO DE AJUIZA-LA. NÃO E DE CONHECER-SE DO
EXTRAORDINÁRIO SE, NELE, OS AUTORES DISCUTEM SOMENTE O MÉRITO DA
CAUSA E NÃO - COMO DEVIAM - O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, OU
SEJA, O DE QUE OCORRERA A DECADENCIA.
PRECEDENTES.